Tribunal: TJDFT
Processo: 0727520-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Orgão: Câmara Uniformização Classe: RECLAMAÇÃO (12375) Processo No: 0727520-58.2019.8.07.0000 RECLAMANTE: CLEON MONTEIRO LIMA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Reclamação apresentada por Cleon Monteiro Lima, com fulcro no artigo 988, IV, do CPC e no artigo 18, incisos I, V e VI, do Regimento Interno do TJDFT, em face do v. Acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Processo n° 0719498-36.2018.8.07.0003. Confira-se o teor do Acórdão: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS ENTRE PARTICULARES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA VENDEDORA – INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO NA OUVIDORIA DO DISTRITO FEDERAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A autora narrou que celebrou com o requerido contrato de compra e venda de bens móveis destinados à fabricação de salgados (ID 9199583), pelo preço de R$ 26.000,00, dos quais somente foram pagos R$ 8.000,00. Daí o pedido de condenação do requerido ao pagamento de R$ 18.000,00. 2. Lado outro, o requerido formulou pedido contraposto, em que aduziu que fazia parte do objeto do contrato a entrega de bens móveis destinados à fabricação de doces (kit doce), a realização de treinamentos e o repasse da lista de clientes. Acrescentou que a autora, sabendo que o autor é bombeiro militar do DF, deflagrou pedido de sindicância na Corporação, decorrente do atraso das parcelas contratuais, com vistas a receber os valores atrasados, o que lhe causou transtornos de toda ordem. Requereu a rescisão contratual, devolução das parcelas pagas e indenização material e imaterial. 3. A r. sentença julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos contrapostos. O Recurso Inominado foi interposto pelo Requerido. 4. Não vislumbro na hipótese a ocorrência de error in procedendo pelo fato de o Juízo, durante a realização de audiência de instrução e julgamento, abrir prazo para a parte a autora responder o pedido contraposto formulado pelo requerido. Ao contrário, o procedimento sanou irregularidade processual, na medida em que, até então, não se havia intimado a autora para a prática do ato, garantindo assim o exercício do contraditório. Ressalto que a intimação realizada por ocasião da sessão de conciliação, apesar de tecnicamente correta, não foi clara o suficiente para que a autora, que até então exercia o jus postulandi, compreendesse o alcance de um pedido contraposto. Além do mais, o prazo de 2 dias para apresentação de defesa não se mostra razoável. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. 5. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa pela necessidade de produção de prova oral, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional (art. 5o, da Lei no 9.099/95). No caso em exame, a nobre Magistrada reputou como desnecessária a inquirição de testemunhas que nada poderiam esclarecer sobre os fatos controversos relacionados com o contrato de compra e venda de bens móveis. De outro lado, incumbia ao requerido, por ocasião da realização da audiência UNA, protestar pelo depoimento pessoal da autora antes do seu encerramento. Ao concordar com o encerramento do ato, tem-se presumida a desistência da produção da prova. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 6. Os negócios jurídicos válidos podem realizar-se de forma escrita ou verbal, salvo se a lei exigir forma (CC, art. 104 e seguintes). 7. Procedi o reexame do conjunto probatório e cheguei a igual conclusão adotada pela nobre Juíza prolatora da sentença. O contrato de compra e venda de bens móveis é claro o suficiente quanto às obrigações das partes, ou seja, há definição dos bens que deveriam ser entregues pela vendedora (autora) e o preço a ser pago pelo comprador (requerido). 8. Do exame do contrato não verifiquei a existência de cláusula contratual que preveja a realização de treinamento para uso adequado dos bens adquiridos, tampouco está discriminada a venda do Kit Doce. Se essas obrigações foram assumidas pela autora de forma verbal, caberia ao requerido não só fazer prova da sua existência (CPC, artigo 373, II), como também que elas eram integrantes do negócio de compra e venda. 9. A ausência de testemunhas que tenham presenciado os diálogos, associado à existência de contrato escrito com definição das obrigações dos contratantes, inviabiliza a rescisão contratual por ausência de justo motivo ou de violação dos deveres da boa-fé. Assim, em razão de a autora ter cumprido com suas obrigações contratuais, entregando ao requerido os bens por ele adquiridos, cabe a esse efetuar o pagamento da totalidade do preço ajustado. Ajustado o preço do negócio em R$ 26.000,00, e efetuado o pagamento da importância de R$ 8.000,00, mostra-se correta a condenação do requerido ao pagamento de R$ 18.000,00. 10. A Autora registrou reclamação na Ouvidoria do Distrito Federal, que originou a abertura de procedimento administrativo contra o requerido. Por esse fato, o requerido formou pedido contraposto de indenização por danos extrapatrimoniais. Sem razão o requerido. A notícia de cometimento de infração administrativa somente autoriza indenização por danos morais quando cometida sem qualquer fundamentação e em abuso de direito (CC, artigo 187). Nesse sentido, trecho no acórdão no 1145543, apropriadamente citado na sentença: “... 2. Os processos administrativos de sindicância são, em si mesmos, constrangedores e incômodos para quem tem de respondê-los, contudo, por si sós, não tem o condão de ensejar compensação por danos morais, se não está presente a inequívoca intenção de ofender a intimidade, vida privada, honra ou imagem do suposto infrator, manifestando-se como regular exercício do direito de defesa. ” 11. A reclamação na Ouvidoria não foi arbitrária porque esse era um dos instrumentos para o exercício do regular direito da autora. Não se pode passar desapercebido que parte das tratativas do negócio jurídico foi realizada na unidade militar onde serve o requerido, como também que o superior hierárquico entendeu por bem investigar se o ato viola as normas do Corpo de Bombeiros Militar do DF. De forma que não se tem presentes os elementos caracterizadores de ofensa à honra do requerido. 12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.” Inconformado, o ora Reclamante opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos, sem alteração do resultado, conforme ementa seguinte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. OMISSÃO ACLARADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Os presentes embargos apontam omissão, porque não analisado o cerceamento de defesa alegado pelo recorrente. 3. Dispõe o § 1o, do art. 13 da Lei no 9.099/95: “§ 1o Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.” O recorrente, ora embargante, alegou cerceamento de defesa em razão de não ter sido intimado para se manifestar quanto aos documentos juntados pela parte autora em momento anterior à realização da audiência, que ocorreu no dia 08/04/2019. No entanto, além de não apontar qualquer prejuízo relacionado com a juntada dos referidos documentos, compareceu aos autos voluntariamente no dia 10/04/2019 (ID 9199623) e não aduziu a irregularidade processual já existente. De modo que aplicável, também, o que dispõe o artigo 278 do CPC, que diz que a nulidade deverá ser alegada na primeira oportunidade. Em assim sendo, também por esse fundamento, rejeito a preliminar de nulidade processual. 4. O segundo ponto dos embargos de declaração refere-se a suposta contradição existente, uma vez que foi reconhecido pelo Colegiado que a audiência realizada no dia 08/04/2010 foi UNA. Sem razão o embargante. A decisão objeto do ID 9199602, datada de 09/03/2019, está assim: “O julgamento antecipado de mérito, na forma do que estabelece o art. 355 do Código de Processo Civil, deve ocorrer se já estiver convencido o Juiz da causa a respeito das alegações de fato da demanda trazida pelas partes a partir das provas já produzidas nos autos. No caso presente, verifica-se dos relatos trazidos pelas partes, bem como dos documentos por elas colacionados, que as questões controvertidas não estão suficientemente elucidadas, razão pela qual se faz necessária a realização de Audiência Una de Conciliação, Instrução e Julgamento para a produção de prova oral. Assim, DESIGNO Audiência Una de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 08/04/2019 as 15h30, na sala 254, deste Fórum de Ceilândia. Intimem-se, pois, as partes, sendo a parte requerida na pessoa de seu advogado, alertando-as para o fato de que o não comparecimento ao ato poderá importar no reconhecimento da desídia, se verificada ausência da parte autora, ou na decretação da revelia, se ausente a parte requerida.” Portanto, não há dúvida de que as partes foram intimadas para comparecem para audiência UNA. 5. Lado outro, a ata de audiência do dia 08/04/2019, ID 9199622 não se assemelha em nada a uma ata de sessão de conciliação, porque o ato solene foi realizado na sala de audiências do Juízo, com a presença da Magistrada, que inclusive proferiu decisão reconhecendo a necessidade de se abrir prazo para que a autora tenha a oportunidade de apresentar defesa ao pedido contraposto formulado pelo requerido. Naquela ocasião, a MMa Juíza que conduziu a instrução não verificou a necessidade de produção da prova oral, e de igual forma, também após a apresentação da defesa da autora ao pedido contraposto. Ou seja, a instrução processual que antes fora encerrada prematuramente, poderia em tese ser reaberta, caso a contestação ao pedido contraposto assim o exigisse. O que mais uma vez, repita-se, não foi necessário. De mais a mais, o Colegiado rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, exatamente pela inutilidade de sua produção. 6. EMBARGOS CONHECIDOS. OMISSÃO ACLARADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” Discorre o Reclamente sobre todo o trâmite processual, a ação e os recursos interpostos e opostos até culminar no acórdão Reclamado. Assim narra o Reclamante: “O acórdão colacionado acima admite que o recorrente protestou em razão de sua falta de intimação sobre a juntada de documentos novos. Entretanto, o mesmo acórdão apazigua declinando que o recorrente “compareceu aos autos voluntariamente no dia 10/04/2019 (ID 9199623)”, e que na ocasião não teria se pronunciado sobre os documentos novos. De fato esse não é o tema da reclamação, no entanto, para fins de esclarecimento, convém ler o conteúdo do petitório referenciado pelo v. acórdão, pois, evidentemente a tratativa era sobre outro ponto específico que não tinha relação com os novos documentos. De mais a mais, o fato de o jurisdicionado peticionar não implica em dizer que se debruçou sobre os Ids um a um para analisar se houve ou não a juntada de documentos novos, afinal, esse papel é típico do impulso judicial. Pois bem, dito isto, o conflito entre as teses é no da falta de intimação do reclamante sobre os novos documentos juntados pela parte adversária, ao passo que o STJ, o TJDFT as as turmas recursais dos juizados especiais e, inclusive a 1a Turma Recursal em decisão pretérita, pacificaram que a falta de intimação da parte para falar sobre documentos novos juntados pela parte contrária, resulta em vício insanável, portanto, é caso de cassação das decisões que dizem o contrário”. Traz precedentes desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça do Amapá, e assim conclui: “Os 03 (três) precedentes acima são unânimes quanto ao direito da parte reclamante ser intimada para prestar manifestação sobre os documentos juntados pela parte adversária. Portanto, além de o v. acórdão não ter tratado desse tema delicado que, diga-se de passagem, foi clara e robustamente destacado em sede preliminar das razões recursais, tem-se, também, que as provas constantes nos autos tornam a r. sentença proferida pelo juízo de piso como absolutamente nulapelos mesmos motivos. Considerando que o recurso inominado e os embargos de declaração manejados foram improvidos, mesmo com o volume de decisõessobre demandas repetitivas de situações assemelhadas, nasce para o jurisdicionadoo direito de instrumentalizar a presente reclamação.” Alega, ainda, que o Acórdão contraria expressamente a jurisprudência pacífica do STJ, que editou precedentes sobre a falta de intimação da parte para falar sobre atos processuais praticados pela parte contrária. Pede a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em jugaldo do acórdão (art. 989, inc. II, do CPC). Ao final, requer a admissão e provimento da Reclamação para cassar o v. Acórdão em questão, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, para que seja oportunizada a manifestação do Reclamante sobre os documentos novos juntados pela parte contrária e, por conseguinte, seja reiniciada a tramitação, a fim de evitar o anunciado prejuízo processual e material. É o relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 196 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I) preservar a competência do tribunal; II) garantir a autoridade das decisões do tribunal; III) garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; e IV) dirimir divergência entre acórdão da Turma Recursal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. No presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos da Reclamação, pois a situação narrada na petição de ingresso não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativamente enumeradas no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tampouco no artigo 988 do CPC. Como visto, o Reclamante é réu na ação de cobrança na qual foi condenado ao pagamento do débito. Em abono da sua pretensão, assevera que não houve “intimação do reclamante sobre os novos documentos juntados pela parte adversária, ao passo que o STJ, o TJDFT as as turmas recursais dos juizados especiais e, inclusive a 1a Turma Recursal em decisão pretérita, pacificaram que a falta de intimação da parte para falar sobre documentos novos juntados pela parte contrária, resulta em vício insanável, portanto, é caso de cassação das decisões que dizem o contrário.” Ao contrário do que alega o Reclamante, a aludida violação à jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça não se amolda à previsão legal, ou seja, a necessidade de garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção (art. 988, IV, do CPC). Em exame do v. Acórdão reclamado, verifico que todos as alegações de vícios foram analisadas e discutidas pelo Colegiado. O caso em tela não se afigura como aplicação indevida da tese jurídica, tampouco a sua não aplicação aos casos que a ela correspondam (art. 988, § 4o, do CPC). Sucede que o Reclamante utiliza o presente instrumento, que tem caráter excepcional, como sucedâneo recursal, com o objetivo de reformar o v. Acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça, o que não tem previsão legal ou regulamentar. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) “RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) Em conclusão, o Reclamante elegeu a via inadequada para o seu pleito. Assim, com fundamento no art. 988, IV, do CPC c/c o art. 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, inadmito a presente Reclamação. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora